Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PREMILINAR REJEITADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIBERAÇÃO ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS. CRIMES DE ROUBO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Se o representante do Ministério Público teve ciência e não recorreu de decisão proferida em pedido de providências, na qual foi concedido benefício ao apenado, não há que se falar em afronta ao contraditório e ao devido processo legal.
2. O delito de roubo é de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, não impede a conceção de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, conforme disciplinado no pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015, notadamente quando não há violência real contra pessoa.
3. Agravo não provido